Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos, etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL e LUANA AFONSO DO AMARAL, através da petição de ID 128203185, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo Agravo de Instrumento n. 1007499-69.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) deixou de analisar o excesso de penhora alegado e (ii) houve omissão quanto a alegação de existência de bens livres e desembaraçados do executado Amarildo.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que não se verificou presente a probabilidade do direito da agravante, de modo que somente em casos especialíssimos deve ser concedida a tutela de emergência, e os aspectos tratados nos autos, estão a demonstrar a não incidência, no caso, do prescrito no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Mesmo assim, convém anotar que o excesso de penhora sequer foi analisado pelo magistrado de piso, não podendo em segundo grau de jurisdição analisar diretamente tal questão, sob pena de ofensa ao contraditório e duplo grau de jurisdição. Contudo, registra-se que não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel de valor superior ao do crédito perseguido, não se sabendo ao certo se o bem penhorado (matrícula 32.951 – Fazenda Santa Terezinha) possui ou não averbações de hipotecas, ou se garante diversas outras execuções propostas contra o executado, cuja matrícula encontra-se desatualizada (ID27992572-Pág. 1/3– cumprimento de sentença n. 0027712-97.2016.8.11.0041), e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em substituição.
Anota-se, que cabe ao executado, ao alegar excesso de penhora, indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora.
Nesse viés, a modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =